Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33248295, o SINDIRETA insurgiu-se contra as planilhas judiciais de ID: 30597182, ao seguinte argumento: “(...) não incluiu nos cálculos referentes aos honorários da execução os valores relativos aos anuentes ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ALONSO MARCELINO DA SILVA, ALTAMIRA LIMA, ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA e ANA BARBOSA SOUSA DA SILVA (...)”. O DF, por outro lado, anuiu com os valores (ID: 34353330). Os EE n. 0002157-62.2009.807.0000 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 10474620 - Pág. 3). Pois bem. De fato, a Contadoria não incluiu na base de cálculo dos honorários da execução os créditos dos anuentes (ID: 30597182 - Pág. 2). No caso, os valores referentes aos substituídos ANA CÉLIA RODRIGUES DE ARAÚJO, AMÉLIA MIDORI YAMANE SEKIDO, AMPHRISIO ROMEIRO FILHO, ANA AMÉLIA GALVÃO e ANA BRINGEL REGO e aos anuentes ALONSO MARCELINO DA SILVA, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ANA BARBOSA SOUSA DA SILVA, ALTAMIRA LIMA e ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Assim, não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes. Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores de ID: 30597182, observando-se: a) no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ); b) quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; c) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária; d) o destaque dos honorários contratuais, majorados no ID:10474564 (20%) e e) os honorários de execução arbitrados no ID: 25872802; f) na atualização dos valores dos anuentes ALONSO MARCELINO DA SILVA, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ANA BARBOSA SOUSA DA SILVA e ALTAMIRA LIMA e ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios (ID: 10474658, 10474678, 24141792 e 24141793). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador